Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602020-90.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0602020-90.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/08/2022
Processo referência: 06020190820226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - ANESIA MARIA AVILA POPIK- CARGO:
DEPUTADA ESTADUAL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANESIA MARIA AVILA POPIK (REQUERENTE)
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
MURILO DE DEUS DERZETTE (ADVOGADO)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43153
553
15/09/2022 16:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.234

REGISTRO DE CANDIDATURA 0602020-90.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: ANESIA MARIA AVILA POPIK
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA. DEPUTADO
ESTADUAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTO ESSENCIAL (ARTS. 11, §
1º, VII, DA LEI Nº 9.504/1997, E 27, III,
ALÍNEA B, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.609/2019). AUSÊNCIA DE CERTIDÃO
CRIMINAL, PARA FINS ELEITORAIS, DA
JUSTIÇA ESTADUAL DE 1º GRAU DO
DOMICÍLIO ELEITORAL DO
REQUERENTE. REGISTRO INDEFERIDO.

1. Não obstante tenha sido
regularmente intimada para apresentar
certidão criminal para fins eleitorais da
Justiça Estadual de 1º grau, do seu
domicílio, a requerente não sanou a falha.

2. Ausência de atendimento do
requisito disposto no art. 11, § 1º, inciso VII,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 27, inciso III,
alínea b, da Resolução TSE nº
23.609/2019.

3. Indeferimento do pedido de registro de
candidatura.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.
Num. 43153553 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516413892200000042120621
Número do documento: 22091516413892200000042120621

Curitiba, 14/09/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro de candidatura de ANESIA MARIA AVILA
POPIK para o cargo de Deputada Estadual.

Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação ou notícia de
inelegibilidade.

A Secretaria Judiciária prestou informação nos autos, identificando como
inconsistências no requerimento: ausência de apresentação de certidões criminais para
fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º Grau e da Justiça Federal de 1º e 2º Graus.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento do
pedido, eis que, intimada a juntar certidões criminais expedidas Justiça Estadual de
primeiro e segundo graus e Justiça Federal de primeiro, a requerente quedou-se inerte.

O DRAP do Partido foi deferido nos autos de RCAND 0602019-
08.2022.6.16.0000, em sede de embargos de declaração julgados na sessão de
13/09/2022.

É o relatório.

VOTO

Como relatado, a requerente não apresentou todas as certidões para fins eleitorais
da Justiça Estadual de 1º Grau do seu domicílio.

Compulsando os autos, verifica-se que, regularmente intimada quanto à falta das
certidões criminais (id. 43087270), a requerente apresentou apenas, no que interessa ao
presente:

(i) certidão para fins eleitorais da Justiça Estadual de 2º Grau (id. 43090543),
regularizando a pendência;

(ii) certidão para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º Grau, expedida pelo 1º
Ofício Distribuidor de Curitiba (id. 43096190);

(iii) certidão para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º Grau, expedida pelo 3º
Ofício Distribuidor de Curitiba (id. 43101367);

(iv) certidão para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º Grau, expedida pelo 2º
Ofício Distribuidor de Curitiba (id. 43101368);

Num. 43153553 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516413892200000042120621
Número do documento: 22091516413892200000042120621

(v) certidão unificada para fins eleitorais da Justiça Federal de 1º e 2º Graus (id.
43101369), regularizando a pendência;

(vi) documento de identificação (id. 43102004), regularizando a pendência.

Com isso, a requerente não regularizou as pendências atinentes às certidões
criminais para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º Grau da circunscrição onde tenha seu
domicílio eleitoral.

Note-se que a resolução TSE nº 23.609/2019 é expressa ao exigir que as certidões
criminais sejam para fins eleitorais, bem como que sejam emitidas pela circunscrição na qual o
candidato tem seu domicílio eleitoral:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos
anexados ao CANDex:
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art. 11, §
1º, VII):
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata ou o
candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
[não destacado no original]

Este Regional já se manifestou pela insuficiência das certidões criminais que não
sejam específicas para fins eleitorais:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA – RRC – VEREADOR - INDEFERIDO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR PERDA DE OBJETO.
PROCURADORIA. NÃO ACOLHIDA – MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE 2º
GRAU PARA FINS ELEITORAIS. JUNTADA DE CERTIDÃO PARA FINS GERAIS.
INSUFICIÊNCIA. REGISTRO INDEFERIDO CORRETAMENTE - RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
2. Em que pese o recorrente tenha alegado que juntou todas as certidões exigidas,
o fato é que deixou de juntar a certidão para fins eleitorais de 2º grau da Justiça
Federal.
3. A referida certidão específica se revela necessária para se aferir todas as
condições de elegibilidade, em especial àquelas previstas na LC nº 64/90.
4. Recurso conhecido e não provido, para manter o indeferimento de seu registro
de candidatura.
[TRE-PR, REl nº 060048426, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, PSESS
10/12/2020, não destacado no original]

Da mesma forma, quanto à necessidade de que as certidões sejam expedidas pela
Justiça Estadual da circunscrição na qual o candidato tem domicílio eleitoral, o entendimento da
Corte Superior é a seguinte:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A . C A R G O D E V E R E A D O R .
INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA. CERTIDÃO CRIMINAL. JUSTIÇA
FEDERAL DE 2º GRAU. DESPROVIMENTO. SÍNTESE DO CASO
(...)
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a ausência de
certidão criminal da Justiça Estadual de 1º grau "da circunscrição na
Num. 43153553 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516413892200000042120621
Número do documento: 22091516413892200000042120621

qual o candidato tenha o seu domicílio eleitoral", exigida no art. 27,
inciso II, alínea b, da Res.–TSE nº 23.405/2014, mesmo após a abertura
de prazo para a sua apresentação, implica o indeferimento do pedido de
registro de candidatura" (AgR–REspe 790–97, rel. Min. Gilmar Mendes,
PSESS em 2.10.2014). CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.
[TSE. REspEl nº 060030173, Acórdão, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicado em Sessão, Data 04/12/2020; não destacado no original]

Dessa feita, a certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º grau, do
domicílio do candidato, é documento essencial para o deferimento do pedido de registro de
candidatura, nos termos das normas supracitadas.

No caso, conforme se verifica na informação de id. 43102623, a requerente possui
domicílio eleitoral no município de Matinhos-PR desde 18/09/1986, de modo que deveria ter
apresentado certidões criminais para fins eleitorais emitidas pela Justiça Estadual de 1º Grau
daquela circunscrição, e não as da circunscrição de Curitiba como as efetivamente apresentadas.

Anota-se, por oportuno, não ser caso de abertura de novo prazo para
complementação da documentação, uma vez que o requerente já foi especificamente intimado
para trazer as certidões faltantes, não havendo dúvida razoável, face à redação da norma
regulamentar, de que tipo de certidão deveria ser apresentada.

Portanto, não tendo cumprido requisito de registrabilidade expressamente previsto
no artigo 27, inciso III, alínea "b", da resolução TSE nº 23.609/2019, de rigor o indeferimento do
registro.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, INDEFIRO o registro de candidatura de
Anesia Maria Avila Popik para concorrer ao cargo de Deputada Estadual.

Anote-se o indeferimento no DRAP correspondente. Uma vez que escoado o prazo
do artigo 72, § 3º, da resolução TSE nº 23.609/2019, intime-se a agremiação apenas para
ciência.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0602020-90.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: ANESIA MARIA AVILA POPIK,
Num. 43153553 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516413892200000042120621
Número do documento: 22091516413892200000042120621

35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 14.09.2022

Num. 43153553 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516413892200000042120621
Número do documento: 22091516413892200000042120621